Tribunal: TJDFT
Processo: 0745180-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745180-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA RABELO GUIMARAES DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PRISCILA RABELO GUIMARAES contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução n.o 0709128-18.2025.8.07.0014, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência, incluindo contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda, despesas essenciais e laudos médicos. Alega que, embora sua remuneração seja de R$ 15.969,79, sofre descontos mensais de R$ 12.974,96 referentes a empréstimos consignados, restando-lhe apenas R$ 2.994,83 para sua subsistência. Afirma que enfrenta quadro clínico de Síndrome de Burnout, depressão, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades. Ressalta que está em acompanhamento terapêutico desde fevereiro de 2022, em vaga social, por não ter condições de arcar com o valor integral da psicoterapia. Alega ainda que possui dívidas elevadas em cartões de crédito, incluindo fatura de R$ 51.105,62 no Nubank e valores mensais de R$ 1.885,36 e R$ 1.749,64 no BRBCARD, além de saldo bancário negativo e uso de cheque especial. Defende que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, e reforçada pela Súmula 481 do STJ e pelo entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ, que veda a negativa da gratuidade com base apenas em critérios objetivos de renda. Requer a concessão de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, permitindo o prosseguimento da ação sem o recolhimento das custas iniciais. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o deferimento definitivo da gratuidade. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). A análise dos autos revela que a parte agravante apresentou documentação robusta que evidencia sua condição de vulnerabilidade econômica, incluindo declaração de hipossuficiência (ID 248655284), comprovantes de renda comprometida por empréstimos consignados, saldo bancário negativo e despesas mensais essenciais que absorvem praticamente toda sua capacidade financeira. Apesar do indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem, fundamentado em padrão de consumo e renda bruta, tal abordagem isolada não afasta a presunção legal de insuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Ressalte-se que a parte é pessoa natural, em tratamento psicológico por Burnout, depressão e TEA, o que reforça sua hipossuficiência. A exigência de preparo, nesse contexto, representa obstáculo ao acesso à Justiça e ameaça o mínimo existencial. Além disso, não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, pois ausentes eventuais despesas necessárias, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador